Tribunal: TJBA
Processo: 8057476-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057476-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ABIA TEIXEIRA SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

EMENTA:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Servidor Público Municipal. Tutela de urgência. Piso Nacional do Magistério. Pedido de adequação de vencimentos. Liminar que esgota o objeto da ação. Impossibilidade. Art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Ausência de perigo de dano. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Baixa Grande contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, concedeu tutela antecipada para determinar a adequação do vencimento básico da Impetrante de acordo com a categoria funcional, observados os reflexos do piso nacional do magistério vigente e os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Carreiras do Magistério local.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a definir: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) se a liminar deferida é admissível diante da vedação constante do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, por implicar esgotamento do objeto da ação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o que se verifica no caso concreto, uma vez que o pedido liminar coincide integralmente com o mérito da demanda.

5. A inexistência de perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de pagamento retroativo caso a ação seja julgada procedente, reforça a necessidade de sustação da decisão agravada.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido para sustar os efeitos da decisão proferida na origem.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.